Tribunal: STJ
Processo: 0002051-28.2018.8.11.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2156451 - MT (2024/0250552-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA CALUPA LTDA
EMBARGANTE
: CIRINEU DE AGUIAR
EMBARGANTE
: ALUISIO DE AGUIAR
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO AGUIAR
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - MT013984
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
EMBARGADO
: ADELMAR PINHEIRO SILVA
EMBARGADO
: MARIA RITA MIRANDA LIMA SILVA
EMBARGADO
: ARS AGRO-PASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO - GO005570
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
MARCO TÚLIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS - GO037040
VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - MT026730
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Verifica-se contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre
si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da
outra.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49677483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a3db623c-3721-4c18-939d-023273ad2559

Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a3db623c-3721-4c18-939d-023273ad2559

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2156451 - MT (2024/0250552-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA CALUPA LTDA
EMBARGANTE
: CIRINEU DE AGUIAR
EMBARGANTE
: ALUISIO DE AGUIAR
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO AGUIAR
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - MT013984
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
EMBARGADO
: ADELMAR PINHEIRO SILVA
EMBARGADO
: MARIA RITA MIRANDA LIMA SILVA
EMBARGADO
: ARS AGRO-PASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO - GO005570
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
MARCO TÚLIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS - GO037040
VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - MT026730
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Verifica-se contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre
si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da
outra.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA
CALUPA LTDA em face de acórdão que negou provimento a recurso especial, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA47929242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:27
Código de Controle do Documento: 3ddcea25-2897-4fec-8774-efc086866011

"RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO RURAL. DECISÃO LIMINAR DE DESPEJO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
PERDA DA POSSE. ESTATUTO DA TERRA. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS
ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO. REQUISITOS. 1. Ação de despejo, ajuizada em ,
da qual foi extraído o presente15/05/2018 recurso especial, interposto em e
concluso ao gabinete em
.
2. O propósito recursal é decidir
29/04/2024 12/07/2024
se o arrendatário rural que faz jus à indenização por benfeitorias úteis e necessárias
tem direito de retenção após ter sido despejado do imóvel por decisão judicial. 3. O
direito de retenção é uma prerrogativa exclusiva do possuidor de boa-fé, nos
termos do art. 1.219 do Código Civil. 4. Uma vez impossibilitado o exercício de
qualquer dos poderes inerentes à propriedade, perde-se a posse do bem, o que
inviabiliza o direito de retenção. 5. O art. 95, VIII, do Estatuto da Terra estabelece
que, enquanto não for indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis, o
arrendatário pode permanecer no imóvel. Ou seja, o direito de retenção é
condicionado à continuidade da posse. 6. Aquele que perde a posse, mesmo que
contra a sua vontade, não pode mais usufruir do direito de retenção, o que não
obsta o direito do antigo possuidor de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias
e úteis. 7. Não há previsão legal para que o antigo arrendatário, que já não é mais
possuidor, reintegre-se na posse como forma de pressionar o proprietário a pagar
indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 8. Recurso especial desprovido,
com majoração de honorários."

Em suas razões, aduz que o acórdão padece de contradição,
porquanto afirmou-se que "o direito de retenção poderá ser exercido enquanto
não ocorrer o pagamento da indenização das benfeitorias úteis e necessárias" e
que "enquanto estiverem na posse do imóvel e não for paga a indenização das
benfeitorias, a posse é de boa-fé e persiste o direito de retenção dos
arrendatários".
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Rememora-se que obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da
decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas, objetivando o entendimento de todos. Por outro lado, verifica-se
contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a
afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (NEVEL, Daniel
Amorim, Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. JusPodivm, 2016.)
Documento eletrônico VDA47929242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:27
Código de Controle do Documento: 3ddcea25-2897-4fec-8774-efc086866011

Diante dessa conceituação, verifica-se que, na espécie, inexistem a
obscuridade ou a contradição apontada pelo embargante, mas mero
inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso, pois, o acórdão recorrido foi expresso ao decidir que "quando os
recorrentes (AGROPECUARIA CALUPA LTDA E OUTROS) se retiraram do imóvel até
então arrendado, perderam a posse do bem. Por conseguinte, deixaram de se
enquadrar no requisito legal de serem possuidores de boa-fé, previsto no art.
1.219 do Código Civil, para exercer o direito de retenção." (e-STJ Fl.3062)
Assim, o fato de a perda da posse ter ocorrido após o depósito judicial
de parte das benfeitorias não é fator suficiente para alterar a conclusão do
acórdão embargado e muito menos para justificar a alegação de contradição em
embargos de declaração.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA47929242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:27
Código de Controle do Documento: 3ddcea25-2897-4fec-8774-efc086866011

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.156.451 / MT
Número Registro: 2024/0250552-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020512820188110080 20512820188110080
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGROPECUARIA CALUPA LTDA
RECORRENTE : CIRINEU DE AGUIAR
RECORRENTE : ALUISIO DE AGUIAR
RECORRENTE : PAULO SERGIO AGUIAR
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - MT013984
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
RECORRIDO
: ADELMAR PINHEIRO SILVA
RECORRIDO
: MARIA RITA MIRANDA LIMA SILVA
RECORRIDO
: ARS AGRO-PASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO - GO005570
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
MARCO TÚLIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS - GO037040
VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - MT026730
Documento eletrônico VDA49656870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 14a4ae53-9656-4bd0-9f05-895aac9e4fb3

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGROPECUARIA CALUPA LTDA
EMBARGANTE : CIRINEU DE AGUIAR
EMBARGANTE : ALUISIO DE AGUIAR
EMBARGANTE : PAULO SERGIO AGUIAR
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - MT013984
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
EMBARGADO : ADELMAR PINHEIRO SILVA
EMBARGADO : MARIA RITA MIRANDA LIMA SILVA
EMBARGADO : ARS AGRO-PASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO - GO005570
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
MARCO TÚLIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS - GO037040
VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - MT026730
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 14a4ae53-9656-4bd0-9f05-895aac9e4fb3